Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. TEMA 872/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ.
1. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. Conquanto o embargante não tenha providenciado o registro da alienação na matrícula do imóvel, constata-se que houve resistência da embargada acerca da desconstituição da constrição, motivo pelo qual deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da segunda parte da tese firmada no Tema 872 do STJ.
3. Na oportunidade do julgamento dos REsp's nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), e por maioria, no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
4. Recurso provido.